Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD EM A FAVOR DOS RÉUS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de absolvição do réu.
2. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado) exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
3. A Primeira e a Segunda Turmas do col. STF, bem como a Quinta e Sexta Turmas do col. STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF. 3.1. Ainda que o processo em curso esteja na fase recursal, não serve para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
4. A verificação da prática anterior de atos infracionais não se presta à valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do tráfico privilegiado.
5. Sendo os réus tecnicamente primários, de bons antecedentes e não havendo elementos a indicar que se dediquem a atividades criminosas ou integram organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços).
6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD tem caráter objetivo, razão pela qual é desnecessário demonstrar que o autor do crime de tráfico de drogas, ocorrido nas imediações de um estabelecimento de ensino, se valia do fluxo de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes ou que a droga era destinada a estudantes.
7. Readequando a pena imposta aos réus e atendendo ao que dispõem o art. 33, § 1o, "c", § 2o, "c", § 3o, e o art. 59, todos do CP, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento das penas para o aberto, bem como determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.
8. Recursos parcialmente providos.